Tribunal: TJDFT
Processo: 0742493-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a aplicação de detração para as medidas cautelares diversas da prisão de proibição de mudança de endereço e monitoração eletrônica, sem determinação para permanência integral em residência ou recolhimento domiciliar noturno. 1.1. A imposição de monitoração eletrônica, com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de locomoção, para o fim de detração da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.